Tribunal: TJES
Processo: 5001809-17.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001809-17.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOISES HILARIO DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001809-17.2024.8.08.0028
RECORRENTE:
MOISÉS HILÁRIO DA SILVA
RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA E NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.229/2021. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DOS PRAZOS DECADENCIAIS. EXISTÊNCIA DE TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO POR VIA POSTAL COMPROVADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO CAPAZ DE MACULAR O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma Recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de ilegalidade no processo administrativo que culminou na suspensão do direito de dirigir do recorrente, especificamente sob os argumentos de ocorrência de decadência do direito de punir da Administração e de nulidade do procedimento por suposta ausência de regular notificação.

2. Sustenta o recorrente que teria ocorrido decadência administrativa, ao fundamento de que o DETRAN/ES não teria observado os prazos previstos para a instauração e conclusão do processo de suspensão do direito de dirigir. Todavia, a análise dos autos evidencia que o processo administrativo impugnado foi instaurado em momento anterior à vigência da Lei nº 14.229/2021, diploma que alterou o Código de Trânsito Brasileiro para estabelecer, de forma expressa, os prazos de 180 ou 360 dias para expedição das notificações de penalidade.

3. Nesse contexto, corretamente assentou o juízo de origem que não há falar em aplicação retroativa da legislação superveniente para alcançar atos administrativos praticados sob a égide da norma então vigente. Incide, na hipótese, o princípio do
tempus regit actum
, segundo o qual os atos administrativos se submetem à legislação em vigor ao tempo de sua prática, não sendo possível exigir da Administração Pública o cumprimento de prazos que sequer estavam positivados à época dos fatos.

4. Assim, inexistente o alegado vício de decadência, uma vez que o procedimento administrativo observou o regime jurídico aplicável no momento de sua instauração.

5. No que tange à alegação de nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida, igualmente não assiste razão ao recorrente. 6. Consta dos autos documentação apta a demonstrar que houve tentativa de notificação do interessado, tanto quanto à instauração do processo administrativo quanto à aplicação da penalidade, por meio de remessa postal, nos momentos pertinentes.

7. A simples circunstância de o recorrente afirmar não ter tido ciência efetiva das notificações não é suficiente, por si só, para infirmar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos regularmente praticados. Ademais, não se extrai do conjunto probatório a existência de irregularidade formal ou de cerceamento de defesa que comprometa a validade do procedimento, sendo certo que a Administração observou os meios legalmente previstos à época para a comunicação dos atos administrativos.

8. Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir foi instaurado e conduzido em conformidade com a legislação então vigente, assegurando-se, dentro dos limites normativos aplicáveis, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Não se identificam vícios substanciais aptos a ensejar a anulação pretendida, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

10. CONDENO a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)